Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 4/8/2023, às 08:48. O caso não exige iniciativa do plantão judicial, de cognição e processamento excepcionalíssimo, podendo a medida pretendida ser examinada por ocasião do expediente regular pelo juízo natural escolhido para a causa. Nada a prover quanto à petição de ID 49708015. Frente à proximidade do horário de expediente, reclama deferência ao juízo natural o encaminhamento para exame do pedido, em especial, porque não há risco de perecimento do direito em razão da não apreciação no plantão. Deixo de apreciar o arrazoado de ID 49708015 e determino a remessa dos autos, oportunamente, ao gabinete do Relator, juízo natural escolhido para o regular processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista